Tribunal: TJDFT
Processo: 0707296-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. CLÍNICA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. CULPA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A clínica particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilização do hospital veterinário, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do profissional especializado (médico-veterinário) que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
4. Para fins de indenização decorrente de erro médico-veterinário, não basta que o consumidor demonstre apenas a piora da condição geral de saúde do animal após o tratamento hospitalar. É essencial que o conjunto probatório indique o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional, sob consequência de não afigurar devida a indenização pleiteada.
5. Inexiste dever de indenizar quando não foram encontradas evidências da culpa do médico-veterinário encarregado do atendimento do animal, tampouco nexo causal entre as técnicas adotadas e o resultado alegado pelo Autor.
6. Apelação conhecida e não provida.